Tribunal: TJPA
Processo: 0007276-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007276-81.2020.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMES FERRO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. ARROMBAMENTO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

PROVA ROBUSTA. DEPOIMENTO POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a condenação de Williames Ferro Almeida, inicialmente identificado como LOU FAKN ALMEIDA, por furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes, e pelo crime de falsa identidade. A sentença de primeira instância, prolatada em 08 de julho de 2024, condenou o acusado a 04 anos e 08 meses de reclusão e 05 meses de detenção, além de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de ambos os crimes.

II. Questão em discussão

A defesa do apelante requereu a absolvição pelo crime de furto qualificado, alegando insuficiência de provas concretas de sua participação, com fulcro no Artigo 386, Item VII do Código de Processo Penal. Argumentou que o réu não conhecia o corréu Herbert e que sua presença no local foi acidental.

Contudo, a defesa reconheceu que o réu "assume ter dado o nome do seu primo" e, portanto, requereu a manutenção da condenação pelo crime de falsa identidade.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que a tese de absolvição por insuficiência de provas para o crime de furto qualificado não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitivas foram consideradas robustamente comprovadas.

Materialidade:
Comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Autos de Apreensão e Exibição, e pelo Laudo de Exame Papiloscópico.

Autoria:
Firmemente estabelecida pelas declarações testemunhais colhidas em Juízo. A
vítima
confirmou o arrombamento e os sinais de danos em seu estabelecimento. Os
policiais militares
responsáveis pela prisão em flagrante, ratificaram os fatos, narrando que encontraram o apelante e seu comparsa no interior do estabelecimento, e que um alicate corta-cadeado e dinheiro foram encontrados com o apelante.

A decisão ressalta a
credibilidade dos depoimentos de agentes de segurança pública
, especialmente quando corroborados por outras provas.

Foi destacado, ainda, o
relevante valor probatório da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
, quando consistente e em conformidade com as demais provas, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

As alegações do acusado de que estava alcoolizado ou foi pressionado pelos policiais, e sua negação da autoria do furto, não foram corroboradas por qualquer elemento nos autos. As provas produzidas em juízo são consideradas uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade dos delitos de furto qualificado e falsa identidade.

O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a decisão judicial é baseada em um juízo de certeza, amparado por prova robusta e material.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. Assim, foi mantida a condenação pela prática dos crimes tipificados nos Artigos 155, § 4º, incisos I e IV (furto qualificado) e Artigo 307 (falsa identidade), ambos do CP. A pena fixada, de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção, além de 50 (cinquenta) dias-multa, foi mantida.

Dispositivos relevantes:
Art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro; Art. 307, caput, do Código Penal Brasileiro; Art. 107, inciso I do Código Penal; Art. 386, Item VII do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 891224 SP 2024/0045484-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024.

ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2025 e _____/_____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de __________ de
2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0007276-81.2020.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: WILLIAMES FERRO ALMEIDA

ADVOGADO: JOSÉ MARIA DE LIMA COSTA, OAB/PA 3.271

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata de apelação criminal movida em face de
Williames Ferro Almeida,
acusado de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, contra sentença condenatória que o condenou a pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa quanto ao crime de furto qualificado e 05 (cinco) meses para a pena de detenção quanto ao crime se uso de identidade falsa.

A denúncia original, apresentada pelo Ministério Público acusava
Herbert de Sousa Furtado
e
LOU FAKN ALMEIDA
(posteriormente identificado como Williames Ferro Almeida) pela prática de furto qualificado (Art. 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro). O crime teria ocorrido em
16 de abril de 2020
, por volta das 02:30, contra a Casa Lotérica "A Bola", localizada na Avenida João Paulo II, em Belém/PA, com arrombamento de obstáculo e concurso de agentes.

A denúncia foi recebida em
29 de setembro de 2020
.

Inicialmente, houve uma questão de identidade envolvendo um dos denunciados:

·

Em
08 de junho de 2022
, o Juízo a quo deferiu o pedido do Ministério Público para determinar a
identificação datiloscópica do denunciado LOU FAKN ALMEIDA
. Na mesma decisão, foi determinado que o indivíduo
LOU FIGNER ALMEIDA AMORAS
fosse excluído da ação penal, pois foi comprovado que ele não era a mesma pessoa que o denunciado LOU FAKN ALMEIDA;

·

Em
16 de janeiro de 2023
, a 3ª Vara Criminal de Belém solicitou à Divisão Criminal DIDEM que procedesse à Identificação Criminal, por meio de exame papiloscópico, de LOU FAKN ALMEIDA;

·

Em
11 de maio de 2023
, a Divisão de Informação Criminal (DICRIM/DIDEM/PC/PA) respondeu, solicitando a intimação do acusado para comparecer e ter suas impressões digitais coletadas para confronto papiloscópico. No mesmo dia, a juíza determinou a intimação de LOU FAKN ALMEIDA para comparecer em até 5 dias para o levantamento de impressões digitais;

·

No entanto, em
17 de maio de 2023
, foi certificado que o denunciado LOU FAKN ALMEIDA encontrava-se em local incerto e não sabido, pois o endereço informado na investigação policial era de LOU FIGNER ALMEIDA AMORAS. Diante disso, em
18 de maio de 2023
, o Juiz primevo decidiu que a identificação datiloscópica e outros processos de identificação seriam realizados com base nas impressões digitais já coletadas no Inquérito Policial;

·

Em
30 de maio de 2023
, a Vara informou novamente à DICRIM/DIDEM/PC/PA que o acusado LOU FAKN ALMEIDA estava em local incerto e não sabido, impossibilitando sua intimação para o exame, e reiterou que o endereço pertencia a Lou Figner Almeida Amoras;

·

Em
07 de junho de 2023
, o
LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA Nº 105/2023
foi concluído, revelando que os datilogramas (impressões digitais) de LOU FAKN ALMEIDA eram idênticos aos de
WILLIAMES FERRO ALMEIDA
, RG nº 5.341.253, identificado em 07/06/2014. O laudo comparou a "Individual Datiloscópica" do processo criminal (LOU FAKN ALMEIDA) com o "Prontuário Civil" de WILLIAMES FERRO ALMEIDA, confirmando a identidade única. A análise facial também mostrou compatibilidade;

·

Em
26 de junho de 2023
, o Ministério Público apresentou um
aditamento à denúncia
para corrigir o nome do denunciado para
WILLIAMES FERRO ALMEIDA
e incluir a acusação do crime de
falsa identidade
(Art. 307,
caput
, do Código Penal Brasileiro), pois ele havia atribuído a si uma identidade falsa para escapar de responsabilização. O juízo a quo recebeu o aditamento da denúncia e determinou as modificações no sistema, além da expedição de um mandado de citação para WILLIAMES FERRO ALMEIDA;

·

Em
26 de junho de 2023
, foi expedido mandado de citação para WILLIAMES FERRO ALMEIDA, filho de Rosiane da Silva Ferro e Reginaldo Rodrigues Almeida, custodiado na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), para apresentar resposta à acusação em 10 dias. Ele foi citado em
30 de junho de 2023
;

·

Em
22 de agosto de 2023
, certificou-se que Williames Ferro Almeida, embora citado, não havia apresentado Resposta à Acusação, e os autos foram remetidos à Defensoria Pública. A Defensoria Pública apresentou a Resposta à Acusação em
31 de agosto de 2023
.

Em
08 de agosto de 2022
, um documento de óbito de Herbert de Sousa Furtado foi juntado aos autos. O Ministério Público, em
19 de setembro de 2022
, requereu a declaração de extinção da punibilidade de Herbert de Sousa Furtado com base no artigo 107, inciso I do Código Penal (morte do agente). A sentença declarando a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
de Herbert de Sousa Furtado foi proferida em
17 de janeiro de 2023
.

A audiência de instrução e julgamento foi agendada para
27 de março de 2024
, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação
José Rodrigues Gomes (Vítima), Gideon Lucas Santiago (Policial Militar), Dalcir Barbosa Maciel e Andrey Henrique Lopes dos Santos (Policiais Militares). O acusado Williames Ferro Almeida
foi qualificado e interrogado.

Em memoriais finais, o Ministério Público ratificou os termos da denúncia e requereu a
condenação do acusado
pelos crimes de furto qualificado (Art. 155, §4º, incisos I e IV) e falsa identidade (Art. 307,
caput
), ambos do Código Penal Brasileiro.

Em memoriais finais, a defesa do recorrente pediu a
absolvição pelo crime de furto qualificado
, com fulcro no Artigo 386, Item VII do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas concretas de sua participação. Reconheceu, no entanto, que o réu "assume ter dado o nome do seu primo". A defesa argumentou que o réu não conhecia o co-denunciado Herbert e que sua presença no local foi acidental.

Em
08 de julho de 2024
, foi prolatada sentença, julgando a denúncia
procedente
e o acusado
WILLIAMES FERRO ALMEIDA foi condenado pela prática dos crimes tipificados nos Artigos 155, § 4º, incisos I e IV (furto qualificado) e Artigo 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal Brasileiro
. Para o crime de
Furto Qualificado (Art. 155, §4º, I e IV do CP)
a
pena fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e 50 dias-multa. Para o crime de
Falsa Identidade (Art. 307 do CP)
a

pena fixada em 5 meses de detenção. As penas foram cumuladas, resultando na condenação a
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção
, além de 50 dias-multa.

A defesa do apelante interpôs
recurso de apelação.
Em suas
razões da apelação
, requereu a
reforma da sentença para absolvição do crime de furto qualificado
, novamente alegando insuficiência de provas e o princípio
in dubio pro reo
. Contudo, a defesa requereu a
manutenção da condenação pelo crime de falsa identidade (Art. 307 do CP)
.

Em
10 de setembro de 2024
, o Ministério Público apresentou suas
contrarrazões ao recurso de apelação
, requerendo o
conhecimento do recurso, mas o não provimento do mesmo.

Em
20 de outubro de 2024
, a 3ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se sobre o recurso de apelação. O procurador de justiça também recomendou o
conhecimento e o desprovimento do recurso de apelação
interposto pelo acusado.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra a sentença de primeira instância proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no Artigo 155, § 4º, incisos I e IV (Furto Qualificado), e Artigo 307 (Falsa Identidade), ambos do Código Penal Brasileiro.

Contudo, a tese de absolvição por insuficiência de provas para o crime de furto qualificado não merece prosperar.
A materialidade e a autoria delitivas foram
robustamente comprovadas
pelos elementos constantes nos autos.

A materialidade
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 53869970 – Pág. 05), pelos Autos de Apreensão e Exibição (ID 53869972 – Pág. 04), e pelo Laudo de Exame Papiloscópico (ID 99489682 – Pág. 06).

A autoria do crime de furto qualificado
foi comprovada com as declarações testemunhais colhidas em Juízo e que são
fartas, robustas e irrepreensíveis
em apontar a autoria delitiva.

A vítima, Sr. José Rodrigues Gomes, representante da Casa Lotérica "A Bola", confirmou ter sido informado do arrombamento de seu estabelecimento e, ao chegar ao local, constatou
visíveis sinais de arrombamento nos portões e cadeados quebrados
.

Os policiais militares Gideon Lucas Santiago, Dalcir Barbosa Maciel e Andrey Henrique Lopes dos Santos, que realizaram a prisão em flagrante, ratificaram de forma uníssona os fatos. Narraram que foram acionados via CIOP (Centro Integrado de Operações) sobre o arrombamento e, ao chegarem ao local,
encontraram o apelante WILLIAMES FERRO ALMEIDA e seu comparsa no interior do estabelecimento
. Com o apelante, foram encontrados um
alicate corta cadeado e dinheiro
.

É importante ressaltar que os
depoimentos de agentes de segurança pública
possuem
credibilidade
como elementos de convicção, especialmente quando corroborados por outras provas, como é o caso presente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade desses depoimentos para embasar condenações. Neste sentido:

Ementa: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PALAVRA DOS POLCIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. OFENSA AO ARTIGO 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. 1. Não tendo sido a suposta nulidade por indeferimento de oitiva de testemunha arguida no momento oportuno, operou-se a preclusão. Ademais, não foi demonstrada a ocorrência de prejuízo à Defesa, além de a negativa do magistrado acerca da prova pleiteada ter sido feita de forma fundamentada. Assim, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade e de veracidade. inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente fundar o convencimento do julgador. 4. O relato da vítima, apesar de não ter sido repetido em juízo, foi confirmado judicialmente pelos depoimentos dos policiais militares, não tendo a condenação se baseado, exclusivamente, em provas produzidas na fase inquisitorial, inexistindo ofensa, portanto, ao art. 155 do CPP. 5. É prescindível a apreensão da res furtiva em poder do acusado, podendo o crime ser demonstrado por outros elementos. 6. A não realização do reconhecimento pessoal, com observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, não impede a indicação da autoria delitiva, quando esta puder ser demonstrada por outras provas. 6.1. No presente caso, o procedimento formal não foi feito em virtude da própria dinâmica dos fatos, pois a vítima reconheceu os acusados ainda em via pública, logo após o crime. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. 7 .1. No caso em análise, além do relato harmônico e coerente da vítima e dos policiais, há contradições nas versões dos réus, além de ter sido encontrada, com um deles, o simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva. 8. Tendo sido o acusado absolvido no processo considerado pela sentença para a caracterização de maus antecedentes, a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada, com a consequente adequação da pena aplicada. 9. Recurso do primeiro acusado conhecido e desprovido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 07289863920238070003 1881745, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/07/2024)

Por outro lado, a palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando consistente e em conformidade com as demais provas, possui
relevante valia
para comprovar a prática do crime e é
idônea para embasar um decreto condenatório
.

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário. Neste sentido
“Como cediço, nos crimes de natureza patrimonial, como o verificado no caso em apreço, a palavra da vítima, ainda que na fase inquisitiva, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no crime pelo qual fora condenado, sobretudo porque não há qualquer indicativo nos autos que evidencie o desejo da vítima e nem tampouco das testemunhas, em querer incriminar o mesmo, apenas por incriminar.”
(ApCrim nº 2018.03293545-38, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, j. 14/08/20, Acórdão nº 194.274 DJe 17/08/2018).

Embora o acusado tenha negado a autoria do furto em seu interrogatório, suas alegações de que estava alcoolizado ou foi pressionado pelos policiais
não foram corroboradas por qualquer elemento nos autos
. Não há evidências de qualquer ligação entre as testemunhas e o acusado que indicasse um intuito de prejudicá-lo.

Dessa forma, as provas produzidas em juízo são
uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes
quanto à autoria e materialidade dos delitos de furto qualificado e falsa identidade com relação ao apelante. Consequentemente,
não há fundamento para acolher a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória
. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando a decisão judicial é baseada em um juízo de certeza, amparado por prova robusta e material, como é o caso presente.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025